Tribunal: TJES
Processo: 5004968-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004968-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGUILAR PINHEIRO FILHO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004968-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AGUILAR PINHEIRO FILHO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUILAR PINHEIRO FILHO

contra

a r. decisão constante no evento 1696851, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1628024, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a majoração do valor da causa inviabiliza que arque com os custos do processo uma vez que, como se observa do Imposto de Renda acostado, sua renda anual foi de R$ 13.579,00 (treze mil e quinhentos e setenta e nove reais), decorrente de sua aposentadoria; e (ii) a existência de patrimônio imobilizado não pode ser parâmetro para o indeferimento da gratuidade.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
in
deferido
(evento 1716162).

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 1879970.

O agravado
SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO
apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2022.

LUIZ GUILHERME RISSO

Desembargador Substituto

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004968-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AGUILAR PINHEIRO FILHO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUILAR PINHEIRO FILHO

contra

a r. decisão constante no evento 1696851, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 1628024, o agravante sustenta, em síntese, que (i) a majoração do valor da causa inviabiliza que arque com os custos do processo uma vez que, como se observa do Imposto de Renda acostado, sua renda anual foi de R$ 13.579,00 (treze mil e quinhentos e setenta e nove reais), decorrente de sua aposentadoria; e (ii) a existência de patrimônio imobilizado não pode ser parâmetro para o indeferimento da gratuidade.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, pretende a reforma do pronunciamento vergastado e o consequente deferimento da gratuidade da justiça.

O pedido liminar foi
in
deferido
(evento 1716162).

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no evento 1879970.

O agravado
SERGIO MARINHO DE MEDEIROS NETO
apesar de devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que o agravante recolheu as custas iniciais do processo no valor de R$ 850,65 (oitocentos e cinquenta reais e sessenta e cinco centavos).

Em prosseguimento, após o acolhimento da impugnação ao valor da causa apresentada pelo ente público requerido, o recorrente, logo após, requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, colacionando a declaração de precariedade econômica.

Antes de apreciar o pedido, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimado, o agravante permaneceu inerte.

Na sequência, o magistrado
a quo
indeferiu a gratuidade, sob o fundamento, em suma, de que o requerente teve a oportunidade de comprovar sua precariedade e não o fez.

Nesse passo, ao analisar as razões recursais e os documentos juntados pelo recorrente, não vislumbro a comprovação da condição de hipossuficiência alegada.

Pelo que se denota, o recorrente qualifica-se como casado, serventuário da justiça e residente na Cidade de Castelo. Outrossim, conforme narrado em sua petição inicial, o requerente exerce a função de substituto legal no Cartório do 1º Ofício Notarial e Registral de Castelo desde 1996, profissão que goza de grande prestígio na sociedade.

Ademais, calha acentuar que intimado para comprovar a precariedade financeira, o agravante permaneceu inerte, o que corrobora o acerto da decisão recorrida:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL PESSOA JURÍDICA PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA EXIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 481/STJ PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIÊNCIA DETERMINADA OBSERVÂNCIA DO ART. 99, § 2º, CPC BENESSE INDEFERIDA INTIMAÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, seguindo a do c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o benefício de assistência judiciária gratuita só será concedido à pessoa jurídica quando comprovada, efetivamente, a impossibilidade de arcar com as custas e as despesas processuais, não sendo suficiente, para tanto, a simples juntada da declaração de pobreza
. 2. Não há se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal quando cumprida a determinação o art. 99, § 2º, do CPC.
3. Se a parte foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência financeira e quedou-se inerte, correto o indeferimento do benefício de assistência judiciária gratuita
. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 012111149568, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

Destarte, como dito, penso que agiu com acerto o magistrado singular ao indeferir a benesse, pois foi oportunizado ao agravante juntar outros documentos mas permaneceu inerte.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, § 4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Nessa linha de entendimento, colaciono jurisprudência oriunda deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. [...]
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável,
sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11169002778, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2017, Data da Publicação no Diário: 07/07/2017)

Como se sabe, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido a quem, de fato, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução do poder aquisitivo do cidadão, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, não vindo aos autos elementos capazes de justificar a concessão da assistência judiciária gratuita, o indeferimento se impõe.

Por fim, registro que o agravante pugna, ainda, pela reforma da decisão vergastada, com base na juntada da declaração do imposto de renda de forma inaugural nesta segunda instância.

A questão é que, tal documentação, não foi objeto de apreciação pelo Julgador
a quo,
pois, segundo aduzido, o agravante permaneceu inerte após ser intimado para comprovar a miserabilidade,

e seu conhecimento por este Egrégio Tribunal importaria em clara supressão de instância.

E sobre essa questão específica, entendo que a apreciação das questões postas de forma inaugural em sede recursal importam em supressão de instância, o que constitui óbice ao provimento do recurso. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA C⁄C DEMOLITÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. REJEITADA. MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DE AGIR. CONSTRUÇÃO AINDA NÃO CONCLUÍDA. FORMULAÇÃO DE PEDIDO DEMOLITÓRIO DA PARTE DA OBRA JÁ FINALIZADA. DEVER DO PROPRIETÁRIOS DE OBSERVAR AS RESTRIÇÕES LEGAIS E CONVENCIONAIS AO DIREITO DE CONSTRUIR. APARENTE INOBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO LOTEAMENTO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. PEDIDO DE EMBARGO DA OBRA CORRETAMENTE DEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. 4)
Configura inadmissível supressão de instância o conhecimento pelo órgão recursal de documento novo, posterior à decisão agravada, que possa infirmar a conclusão nela alcançada, devendo tal prova ser primeiro submetido ao juízo de piso. Precedente do TJES
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159007646, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2016, Data da Publicação no Diário: 13/04/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DOCUMENTO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA. 1 - Para que seja conferida a antecipação de tutela, imprescindível que a parte comprove o
fumus boni iure
(verossimilhança ou plausibilidade do direito afirmado) e o
periculum in mora
(irreparabilidade ou difícil reparação desse direito) ou reste caracterizado o abuso de direito de defesa ou intuito protelatório do réu. Inteligência do art. 273 do CPC.
2 - A jurisprudência dominante nesta corte estadual é da impossibilidade de análise, em sede de agravo de instrumento, de documento não juntado perante o processo em 1º grau, sob pena de se analisar fatos que ainda não foram objeto de apreciação pelo magistrado.
3 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 62149000325, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2015, Data da Publicação no Diário: 11/06/2015)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO – MATÉRIA ANALISADA MONOCRATICAMENTE – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AGRAVO INTERNO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.
2. Cabe a parte intentar o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita, via processual mais adequada para deduzir a pretensão agora deduzida, nos moldes do art. 6º e 7º da Lei nº 1.060⁄50, e não o recurso de agravo interno. 3. Recurso não conhecido por inadequação da via eleita.

(TJES, Classe: Agravo AI, 24139006217, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2015, Data da Publicação no Diário: 29/10/2015)

Com efeito, o agravo de instrumento presta-se ao reexame de decisões interlocutórias, e não à análise de novas questões postas exclusivamente no juízo recursal.

E nessa linha, ao analisar os autos com os mesmos elementos de prova que o Juiz singular tinha à sua disposição quando proferiu o ato atacado, não vislumbro qualquer razão para a reforma do
decisum.

Nesse passo, ainda que o agravante eventualmente possa ter trazido razões aptas a demonstrar sua irresignação com o ato judicial recorrido, penso que o seu acolhimento demandaria supressão de instância, razão pela qual devem ser, inicialmente, apresentadas perante o Juízo
a quo.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004968-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: AGUILAR PINHEIRO FILHO

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – DECLARAÇÃO DE POBREZA –
AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – FALTA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONCEDER A BENESSE – DOCUMENTOS NOVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Caso concreto em que o requerente exerce a função de substituto legal no Cartório do 1º Ofício Notarial e Registral de Castelo desde 1996, profissão que goza de grande prestígio na sociedade e intimado para comprovar a precariedade financeira, permaneceu inerte, o que corrobora o acerto da decisão recorrida não fazendo jus, portanto, à concessão do benefício pleiteado.

3. A juntada de qualquer documento novo, que possa alterar a realidade fática dos autos e até mesmo ensejar uma nova decisão, deverá ser apreciada primeiramente pelo magistrado singular, sendo vedado o seu exame diretamente pelo Tribunal, sob pena de caracterizar manifesta supressão de instância.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.